Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-37.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR - CPF: 395.814.541-87 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 047.363.789-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NOVAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a apresentação de documentos contratuais pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada novação das obrigações decorrente da conversão de créditos rurais em Cédula de Crédito Bancário, o que afastaria a incidência da Súmula 286/STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza rural das operações originárias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da novação, consignando que a renegociação de contrato bancário não obsta a discussão de ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286/STJ, sendo inadmissível que cláusulas de novação sirvam como blindagem contra a revisão de abusividades pretéritas.

4. A análise da licitude do valor consolidado na renegociação pressupõe necessariamente o exame dos contratos originários, pois encargos abusivos contaminam o saldo devedor que serviu de base para a nova obrigação.

5. A alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor constitui inovação recursal em sede de embargos declaratórios, além de ser irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito à exibição de documentos encontra fundamento também nos princípios processuais da cooperação e no poder-dever do juiz de determinar a exibição de documentos.

6. A pretensão embargante visa conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, buscando rediscussão de matéria já decidida de forma unânime, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A renegociação de contrato bancário não afasta o direito à exibição dos contratos originários para análise de eventuais ilegalidades, nos termos da Súmula 286/STJ, sendo inadmissível utilizar embargos declaratórios para rediscutir matéria adequadamente enfrentada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 396, 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 286/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Proc. 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida apresente os documentos solicitados na inicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar argumentos relevantes suscitados no agravo de instrumento, tendo se limitado a aplicar, de forma literal e irrestrita, a Súmula 286 do STJ, sem enfrentar circunstâncias fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta que o próprio embargado reconheceu que os débitos renegociados por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 2511580 possuem origem em operações de crédito rural, fato não analisado pelo julgado, o que comprometeria a completude da fundamentação.

Afirma que tal omissão conduz a questões jurídicas relevantes não enfrentadas, notadamente a ocorrência de novação das obrigações, uma vez que as dívidas rurais teriam sido substituídas por novo negócio jurídico com condições distintas, afastando a incidência da Súmula 286/STJ e, por conseguinte, a exigência de apresentação dos contratos originários. Ademais, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que se trata de operação de crédito rural vinculada à atividade produtiva, o que descaracterizaria a relação de consumo.

Por fim, defende que o enfrentamento dessas questões é imprescindível para evitar decisão não fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, bem como para fins de prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso especial, requerendo o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, sem caráter protelatório, mas com o objetivo de integração do julgado.

Contrarrazões apresentadas em id. 360445355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida apresente os documentos solicitados na inicial.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar duas questões que considera relevantes: primeiro, que a conversão de créditos rurais em Cédula de Crédito Bancário configuraria novação substancial das obrigações, afastando a incidência da Súmula 286 do STJ; segundo, que a natureza rural das operações originais tornaria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, descaracterizando a relação de consumo.

Com a devida vênia, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O julgado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estabelecendo teses jurídicas precisas sobre os pontos controvertidos.

Quanto à primeira alegação, o acórdão embargado tratou expressamente da questão da novação, consignando que "
a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não obsta a discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme Súmula 286 do STJ, sendo inadmissível que cláusulas de novação em contratos de adesão sirvam como blindagem contra a revisão de abusividades pretéritas
". Ademais, assentou que "
a análise da licitude do valor consolidado na renegociação pressupõe necessariamente o exame dos contratos originários, pois encargos abusivos, juros extorsivos ou capitalização irregular contaminam o saldo devedor que serviu de base para a nova obrigação
".

Tais fundamentos são autossuficientes para afastar a tese da embargante. O que se busca proteger é justamente a possibilidade de verificação da higidez do saldo devedor que foi consolidado na renegociação, evitando que eventuais abusividades pretéritas sejam perpetuadas através novos instrumentos.

No que tange à segunda alegação, relativa à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, observo que tal questão não foi adequadamente suscitada nas razões do agravo de instrumento, constituindo verdadeira inovação recursal em sede de embargos declaratórios, o que é inadmissível. Além disso, ainda que assim não fosse, a questão seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito à exibição incidental de documentos encontra fundamento não apenas no CDC, mas também nos princípios processuais da cooperação (art. 6o do CPC), no poder-dever do juiz de determinar a exibição de documentos (art. 396 do CPC) e no direito fundamental de acesso aos elementos necessários ao exercício da defesa.

O que a embargante pretende, em verdade, é conferir efeito infringente aos embargos de declaração, buscando a rediscussão de matéria já decidida por esta Câmara de forma unânime. Tal pretensão revela-se incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que não se prestam à modificação do resultado do julgamento, mas apenas ao seu aperfeiçoamento quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. O art. 489, §1o, IV, do CPC exige apenas o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos, considerando que as teses trazidas nos embargos não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026